Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-79.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003119-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS - CPF: 156.900.751-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMIL GONCALO DE ARRUDA - CPF: 068.772.901-78 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO - VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE AFEREM A HIPOSSUFICIÊNCIA E

ALICERÇAM A INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CHEQUES EMITIDOS – AUTONOMIA DOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ QUANDO DA VENDA E ENTREGA DOS PRODUTOS – CIÊNCIA DO ESTADO DO PRODUTO CARACTERIZADO PELA ENTRADA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – SUSTAÇÃO INDEVIDA DOS OUTROS 03 (TRÊS) CHEQUES
–
DÍVIDA EXIGÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece prevalecer a impugnação ao benefício da justiça gratuita, quando não há provas suficientes em desfavor do beneficiário, devendo prevalecer os documentos que alicerçam a defesa pela Defensoria Pública.

“(...) Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança.

- Cumpria ao Apelante, comprovar os vícios eventualmente existentes no veículo, e não o tendo feito, de fato, a ação de cobrança deve ser julgada procedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.014046-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)”.

Não havendo demonstração de má-fé do vendedor quanto ao produto vendido e entregue (lona de circo), impõe-se reconhecer a autonomia do título executivo (cheque) utilizado para o pagamento, sendo, portanto, exigível a dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA DE LOURDES POMPEO DE BARROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
REJEITOU
os Embargos e
JULGOU PROCEDENTE

a Ação Monitória nº
1003119-79.2019.8.11.0041
, proposta por
OSMIL GONÇALO DE ARRUDA,
convertendo o Mandado inicial em Mandado Executivo no valor de R$ R$ 12.217,67 (doze mil duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 700, e 701, § 8º do CPC, que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da respectiva apresentação dos títulos para pagamento.

Em síntese, a Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que demonstrou de forma cabal a existência de vícios nos títulos executivos exigidos pelo Apelado.

Aponta como versão real dos fatos, a exceção de contrato não cumprido, descumprimento de contrato verbal, pois “(...) Em Março/2018 o Apelado vendeu para a Apelante SIM UMA LONA DE CIRCO e não animais, conforme aduz o Apelado na exordial,

o valor da lona foi de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais), que foi dividido em 04 (quatro) cheques de R$ 3.750,00 (Três mil e setecentos e cinquenta reais) e mais 01 (um) no valor de R$ 1.500,00( mil e quinhentos reais) dado na entrada, com a venda realizada pelo Apelado, este, não entregou nenhuma nota fiscal à Apelante”, todavia, “(...) quando a Apelante foi montar a lona de circo em seu pequeno empreendimento, verificou que o produto comprado estava danificado e não teria condições de uso, e de imediato, entrou em contato com o Apelado relatando o problema, porém, não obteve nenhuma resposta positiva, ou seja, abatimento e/ou reparos no produto comprado, razão que a Apelante, uma vez que teve prejuízos na realização do negócio, foi até o Banco Unicred, onde é correntista, e SUSTOU de boa fé tão somente os 03 (Três) últimos cheques pagos ao Apelado “objetos desta ação”, assim, a Apelante não efetuou o pagamento, pois o Apelado não cumpriu com a obrigação assumida, diante da entrega de produto defeituoso”. (ID. Num. 52318045 – pág. 4)

Aduz que o Apelado não realizou qualquer abatimento de valor e/ou reparos no produto comprado, e que não assiste o direito de exigir a observância de cláusula contratual do outro, tendo em vista que não cumpriu sua parte na avença.

Requer, portanto, a reforma da sentença com o acolhimento dos Embargos Monitórios, e julgado improcedente o pedido formulado na inicial da ação monitória.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo e oferece impugnação à justiça gratuita requerida pela Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
REJEITOU
os Embargos interpostos por
ANA LOURDES POMPEU DE BARROS
e
JULGOU PROCEDENTE

a Ação Monitória nº
1003119-79.2019.8.11.0041
, proposta por
OSMIL GONÇALO DE ARRUDA,
convertendo o Mandado inicial em Mandado Executivo no valor de R$ R$ 12.217,67 (doze mil duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 700, e 701, § 8º do CPC, que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da respectiva apresentação dos títulos para pagamento.

No que tange à alegação de ausência de hipossuficiência econômica, não conseguiu, a meu viso, demonstrar o Apelado que a Apelante não faz jus à justiça gratuita, isto porque as informações de viagens e de que a Apelante detém padrão de vida que não comporta o benefício não são suficientes para desqualificar a benesse concedida, uma vez que não há qualquer menção inclusive do período correspondente.

Ademais, há documentos nos autos que apontam que a Apelante é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e também que passou por filtro próprio da Instituição para que os seus direitos fossem por ela defendidos, sendo eles: Declaração de Hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda.

Em face disso,
mantenho a gratuidade da justiça.

Primeiramente, mostra-se incontroversa a ocorrência de negócio envolvendo uma “lona de circo”, que totalizou a importância de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais), sendo os valores divididos em 04 (quatro) cheques de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) e mais 01 (um) no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dado na entrada.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que do conjunto dos autos, não houve demonstração cabal de vícios aptos a nulificar o título executivo extrajudicial, no caso, os cheques que foram utilizados para o pagamento da aquisição (lona de circo), tendo em vista que a Recorrente conhecia o produto antes da aquisição, tanto que pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no ato de entrega e levou o bem, não podendo alegar surpresa em decorrência das avarias nele existentes.

Assim, ganham força os títulos de crédito (cheques), em razão de sua autonomia, notadamente porque não há caracterização de má-fé do Apelado/vendedor quando da venda e entrega do produto.

Desse modo, prevalece a sentença, que se posicionou pela exigibilidade dos títulos, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no produto que inviabilizasse o cumprimento do negócio:

“(...) É cediço que o cheque é título de crédito revestido de autonomia, que uma vez posto em circulação se desvincula do ato ou negócio jurídico que lhe deu causa.

Assim, aquele que se apresenta como credor da cártula tem direito de receber a quantia nela inserta, ficando impossibilitada a oposição de exceções pessoais em face de terceiro que se encontra com o título, salvo a demonstração de má-fé.

Como o cheque se constitui em documento autônomo representativo do crédito, está abstraído do negócio subjacente causal. Com o que, ele, por si só, serve para embasar pretensão executória, cabendo ao devedor fazer prova da sua invalidade, caso exista alguma razão para descaracterizá-lo.

Diante da literalidade e autonomia do título em questão, o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, cujo ônus pertence ao devedor, por meio de prova robusta, cabal e convincente, que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, porquanto, na dúvida, prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

Sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita exceção pessoal o ônus de provar que ela é legítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado pela requerida.

O art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do requerido apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado (...)”. (ID. Num. 52318040 – pág. 3)

No mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - CHEQUE SUSTADO - FALTA DE PAGAMENTO - VÍCIOS NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - DÍVIDA EXIGÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
- Não há impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para a cobrança.
- Cumpria ao Apelante, comprovar os vícios eventualmente existentes no veículo, e não o tendo feito, de fato, a ação de cobrança deve ser julgada procedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.014046-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021